Tribunal: TJES
Processo: 5004493-58.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004493-58.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKELINE SANTANA JOSE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INTIMAÇÃO FEITA PELO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo interno no Recurso Inominado nos autos n°.: 5004493-58.2023.8.08.0024

Agravante: JACKELINE SANTANA JOSE

Agravado:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7231249).

Compulsando o Agravo interno o interposto por
JACKELINE SANTANA JOSE
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a intimação foi feita apenas em nome da parte, sem constar o nome do advogado;
b)
que deve haver a reforma da decisão proferida.

Em detida análise tenho que a razão distancia-se da parte recorrente, explico.

A parte sustenta que a intimação sobre a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou prazo de 48 horas para o pagamento das custas não ocorreu em nome do patrono da parte.

Ocorre que, em análise dos expedientes do presente processo, verifico que a intimação eletrônica foi feita pelo sistema PJe (respaldado pela Lei º 11.419/06), no qual a parte é cientificada por meio de diário de justiça eletrônico dentro do próprio sistema.

Necessário destacar que a própria intimação constou o nome do patrono da parte, qual seja Amarildo Batista Santos.

Assim, o decorrer dos autos revela que não houve nulidade na intimação que enseja cerceamento de defesa e permita a reforma da decisão monocrática de ID 6709691, pelo qual deve ser mantido o não conhecimento do recurso pela ausência de pagamento do preparo recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática como proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)